Tribunal: TJSP
Processo: 2216861-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a impugnação da Municipalidade e condena ao pagamento de honorários de sucumbência - CPC, arts. 926 e 942, § 3o, inc. II - Rejeição da impugnação que enseja condenação no pagamento da verba honorária – Princípio da causalidade – CPC, art. 85, § 1o - Verba fixada em 10% sobre o valor da execução – Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a impugnação da Municipalidade e condena ao pagamento de honorários de sucumbência - CPC, arts. 926 e 942, § 3o, inc. II - Rejeição da impugnação que enseja condenação no pagamento da verba honorária – Princípio da causalidade – CPC, art. 85, § 1o - Verba fixada em 10% sobre o valor da execução – Decisão mantida. Recurso desprovido.